Tribunal: CARF
Processo: 19515.006588/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.006588/2008-07 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-004.839 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
05 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
MERCADINHO CENTRAL SÃO MATEUS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. SIMPLES
OMISSÃO.
Aplica-se a Súmula CARF no 14 (A simples apuração de omissão de receita ou
de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo) quando a autoridade lançadora não expressa o motivo de classificar
como sonegação a omissão de receitas constatada a partir de diferença entre as
receitas declaradas e as informações prestadas por operadoras de cartões de
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por MERCADINHO CENTRAL DE SÃO
MATEUS LTDA ("Contribuinte", e-fls. 407/424) em face da decisão proferida no Acórdão no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006588/2008-07
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.006588/2008-07

1803-001.343 (e-fls. 383/392), na sessão de 12 de junho de 2012, no qual o Colegiado a quo
negou provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2005
APURAÇÃO DIRETA DE OMISSÃO DE RECEITAS. CARTÕES DE CRÉDITO E
DE DÉBITO. PROCEDÊNCIA.
Procede a apuração direta de omissão de receitas consistente na comparação dos
extratos de recebimentos de vendas realizadas por meio de cartões de crédito e de débito
com a respectiva receita bruta declarada e a correspondente escrituração contábil e
fiscal.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
COTEJO
COM
DESPESAS
E
CRÉDITOS.
IMPROCEDÊNCIA.
Não procede o pretendido cotejo de omissão de receita apurada pelo Fisco com as
despesas (no caso do IRPJ e da CSLL) ou com os créditos (no caso do Pis e da Cofins),
o que pressupõe naturalmente salvo prova em contrário a cargo do sujeito passivo já
terem sido aqueles (despesas e créditos), confrontados, respectivamente, com as receitas
e os débitos já declarados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2005
INFRAÇÃO REITERADA. MULTA QUALIFICADA.
O sujeito passivo que, sistematicamente, insere elementos inexatos em sua declaração,
afasta a possibilidade de desatenção eventual, justificando a aplicação da multa
qualificada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
CSLL. PIS. COFINS. DECORRÊNCIA.
Ressalvados os casos especiais, igual sorte colhem os lançamentos que tenham sido
formalizados por mera decorrência, na medida que inexistem fatos ou argumentos novos
a ensejar conclusões diversas.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados no ano-calendário 2004 a partir da constatação de omissão de receitas por
declaração de faturamento inferior aos valores repassados pelas administradoras de cartão de
crédito, com aplicação de multa qualificada e exigência de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas. A autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente a
exigência (e-fls. 342/349). O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso
voluntário.
Cientificada em 06/12/2012 (e-fl. 406), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 21/12/2012 (e-fls. 407/424) no qual arguiu divergência admitida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 441/444, do qual se extrai:
No recurso especial, a recorrente busca apenas afastar a multa qualificada, afirmando,
em oposição ao que sustenta a decisão recorrida, que a falta de declaração ou a
prestação de declaração inexata, por si só, não autoriza a qualificação da multa, pois
esse erro não revela intuito de fraude ou dolo.
Trouxe em favor dessa tese dois paradigmas. O primeiro é o acórdão proferido pela 3a
Câmara do 1o Conselho de Contribuintes, no processo no 10675.000387/2004-57. O
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.006588/2008-07

segundo é o Acórdão no 103-20.943, da 3a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes,
proferido em 19/06/2002.
No que concerne ao último paradigma (Acórdão no 103-20-943), em consulta ao sistema
Comprot – Comunicação e Protocolo (https://comprot.fazenda.gov.br), é possível
constatar que o respectivo processo já chegou final, sendo mantida integralmente a
decisão, inclusive no que concerna à desqualificação da multa.
A ementa, no que interessa à questão aqui levantada, está assim redigida:
ARBITRAMENTO - MULTA AGRAVADA (SIC)
A apresentação de declaração de inatividade, ainda que inverídica, não, tem o
condão, por si só, de provar o dolo, necessário a caracterizar o agravamento
(sic) da penalidade.
O confronto da ementa do acórdão recorrido com a ementa do acórdão paradigma
evidencia a divergência de entendimentos no que concerne à interpretação da lei
tributária. Segundo a decisão recorrida, a inserção sistemática de elementos inexatos na
declaração apresentada pelo contribuinte caracteriza conduta dolosa, passível de ser
apenada com multa qualificada. O acórdão paradigma, todavia, se inclinou em sentido
oposto, entendendo que a entrega de declaração com conteúdo inverídico não tem o
condão, por si só, de provar o dolo necessário à qualificação da penalidade Aqui,
embora o problema envolva o dolo exigido para qualificar a multa, não se tem
propriamente controvérsia relacionada à matéria de fato, que obrigue o órgão julgador a
reexaminar provas.
Há casos em que a matéria controversa se encontra numa em área na que não é tão
simples traçar uma fronteira separando o que é matéria de fato do que é matéria jurídica.
Em tese, seria uma discussão sobre matéria de fato verificar a presença das
circunstâncias com base nas quais se considera, de acordo com a lei, existente
determinado fato concreto, como por exemplo, o dolo em determinada conduta
específica do contribuinte, a realização de determinada operação jurídica, e a falsidade
ou veracidade de certo documento.
O conhecimento dessas matérias levaria o órgão julgador necessariamente ao reexame
de provas.
Ao contrário, a discussão acerca do critério de aplicação da lei é matéria de direito,
assim como o é a qualificação jurídica de determinada conduta. Vale dizer, a verificação
da existência, extensão ou circunstâncias de uma determinada situação é matéria de fato
e, assim, não rende ensejo a recurso especial. Já a qualificação jurídica dessa mesma
situação, quando aqueles elementos (existência, extensão e circunstâncias) sejam
incontroversos, pode ensejar recurso especial, se, em outro processo, situação fática
semelhante recebeu qualificação jurídica diferente.
É o que se passa no caso em exame. O acórdão recorrido adotou o entendimento de que
a inserção de informações inverídicas pelo contribuinte na declaração que ele apresenta
ao Fisco é suficiente para caracterizar o dolo, atraindo assim a aplicação da multa
qualificada.
O acórdão paradigma, ao contrário, entende que a declaração inverídica, por si só, não
comprova o dolo do contribuinte. Tal divergência não recai sobre fatos, mas sobre
critério de aplicação da lei. Trata-se, pois, de questão de direito, cuja controvérsia pode
ser resolvida mediante recurso especial.
Está, portanto, demonstrada a divergência de entendimentos, que autoriza a interposição
do recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Pelo exposto, proponho que seja dado seguimento ao recurso especial da contribuinte.
Aduz a Contribuinte que o primeiro paradigma, proferido nos autos do processo no
10675.000387/2004-57, evidenciaria divergência porque a decisão recorrida entende que a
apresentação de declaração inverídica permite o agravamento da multa a 150%. Já a decisão
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.006588/2008-07

paradigma diz que somente a apresentação de declaração inverídica não tem o condão de
provar o dolo, necessário a caracterizar o agravamento da penalidade. Quanto ao paradigma no
103-20.943, nele nem a entrega de declaração falsa seria considerada fraude.
Defende que a simples omissão de receitas ou de rendimentos, a simples
declaração inexata de receitas ou rendimentos, ou a falta de inclusão de algum valor, não tem, a
princípio, a característica essencial de evidente intuito de fraude. A qualificação, nestes caso,
equipararia uma simples infração fiscal de omissão de rendimentos, facilmente detectável pela
fiscalização, às infrações mais graves, em que seu responsável surrupia dados necessários ao
conhecimento da fraude.
Reporta-se a manifestação da Câmara Superior de Recursos Fiscais e pede o
cancelamento da qualificação da penalidade.
Cientificada em 30/05/2015 (e-fls. 445), a PGFN apresentou contrarrazões em
14/06/2016 (e-fls. 446/454) na qual contesta a admissibilidade do recurso especial porque:
Da leitura dos acórdãos apresentados como paradigmas verifica-se, no entanto, que as
circunstâncias fáticas daquelas autuações são substancialmente diferentes do presente
caso. Nos processos apresentados como paradigmas a qualificação se deu em razão da
não apresentação de DCTF (Acórdão no 103-22.012) e em razão da apresentação de
declaração de inatividade não condizente com a realidade (Acórdão no 103-02.943), no
presente caso a qualificação se deu pela constatação de que o contribuinte
reiteradamente apresentou declarações com dados sabidamente incorretos conforme a
fiscalização constatou em apuração direta de omissão de receitas, consistente na
comparação dos extratos de recebimentos de vendas realizadas por meio de cartões de
crédito e de débito com a respectiva receita bruta declarada e a correspondente
escrituração contábil e fiscal.
Tendo em vista as relevantes diferenças existentes entre as situações fáticas tratadas nos
processos colacionados como paradigmas e o presentes autos, entendemos não ser
possível caracterizar a divergência na interpretação da legislação tributária.
No mérito, reafirma os termos da decisão recorrida e se reporta a doutrina e a
jurisprudência judicial para, analisando a conduta da contribuinte, aduzir que:
Como visto, restou cristalina a atividade ilícita da autuada, observada a partir da
conduta reiterada, sistemática, e conscientemente orientada a omitir rendimentos
durante períodos sucessivos. Essa prática reiterada revela evidente intuito fraudulento, a
ensejar a incidência da multa qualificada.
A contribuinte procurou impedir/retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência de parte do fato gerador da obrigação tributária, a fim de
reduzir o montante de tributo que devia ser recolhido.
Tampouco se aplica ao caso a Súmula n.o 25, do Primeiro Conselho de Contribuintes,
pois não estamos diante de caso de pura e simples omissão, mas sim de omissão de
receitas praticada reiteradamente, com o firme escopo de reduzir o montante de imposto
a ser recolhido.
Destarte, o sujeito passivo, repita-se, por sua ação firme, abusiva e sistemática, em burla
ao cumprimento da obrigação fiscal, demonstrou conduta consciente em busca de
enriquecimento sem causa.
Citando outros excertos doutrinários, a PGFN conclui que:
Tudo considerado, conclui-se que a contribuinte:
i) praticou conduta ilícita comprovada, detalhadamente descrita no auto de infração e
confirmada no termo de verificação fiscal, observada a partir da apuração de omissão de
receitas, o que demonstra o intuito de fraude, motivo pelo qual foi aplicada e
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.006588/2008-07

devidamente justificada pela fiscalização a multa de 150%; ii) como resultado de sua
conduta dolosa, havia diminuição do efetivo valor da obrigação tributária, com o
conseqüente pagamento a menor do tributo devido, em evidente prejuízo ao erário;
iii) a conduta foi sempre resultado de sua vontade, livre e consciente, já que realizada
de forma sistemática, objetivando impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal;
iv) a conduta repetida sistematicamente demonstrou desprezo ao cumprimento da
obrigação fiscal, ao princípio da solidariedade de matriz constitucional e ao dever legal
de participação, indicando a intensidade do dolo.
Por todos os motivos expostos, deve ser mantida a qualificação da multa, posto que
amparada nos comandos legais aplicáveis e justificada pelo contexto probante que
instrui os presentes autos.
Registre-se que os créditos tributários lançados, acrescidos da multa de ofício de
75%, bem como as multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas, foram transferidos
para cobrança nos autos do processo administrativo no 10880.720206/2013-78 (e-fls. 430/432)
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O exame de admissibilidade se debruçou, apenas, sobre o paradigma no 103-
20.943. Porém, muito embora a PGFN apresente contrarrazões contestando os dois paradigmas
indicados pela Contribuinte, em razão de se trataram de situações fáticas distintas, desnecessário
se mostra o saneamento para complementação da admissibilidade em relação ao segundo
paradigma indicado por ser possível conhecer do recurso especial da Contribuinte em face do
paradigma admitido no exame realizado pelo Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento.
No acórdão recorrido observa-se que o presente caso trata de omissão de receita
apurada a partir de operações com cartões de crédito realizadas pela Contribuinte. Como
relatado, os valores mensais repassados pelas administradoras de cartões de crédito resultaram
no montante de R$ 3.337.262,72, valor este superior à receita declarada de R$ 2.813.312,37. A
autoridade lançadora fez as seguintes referências à qualificação da penalidade no Termo de
Verificação Fiscal às e-fls. 214/218:
Caracterizada a Omissão de Receitas, foi calculada a diferença de IRPJ lançada com
base no lucro real apurado em 31 de dezembro com os devidos reflexos na CSLL, PIS e
COFINS, acréscimos legais, multa agravada de 150% e juros de mora.
[...]
Foi aplicada a multa de 150% conforme art. 44, inciso II e §§, da Lei n° 9.430/96,
definida com base no art. 71, inciso I, da Lei n° 4.502/64.
O Colegiado a quo, manteve, por unanimidade, a qualificação da penalidade sob
os fundamentos assim expostos pelo ex-Conselheiro Sérgio Rodrigues Mendes:
9. No tocante à multa qualificada, estando-se diante de apuração direta de omissão
de receitas, como já se disse, e mais, reiterada no decorrer de todos os meses do ano-
calendário de 2005, é esta plenamente cabível.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.006588/2008-07

10. Tem-se que a hipótese de erro escusável fica prejudicada quando há habitualidade
na prática da infração. Dessa forma, os chamados erros escusáveis se distinguem
daqueles cometidos intencionalmente.
11. O sujeito passivo que, sistematicamente, insere elementos inexatos em sua
declaração, afasta a possibilidade de desatenção eventual, justificando a aplicação da
multa qualificada.
12. Menciona-se, a respeito, o seguinte precedente administrativo, unânime:
Acórdão no 107-09.043
Sessão de 24 de Maio de 2007
IRPJ — MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA — APLICAÇÃO.
A conduta reiterada do autor na prática de omissão de receitas originadas de
vendas cujos pagamentos eram efetuados através de cartões de crédito e de
débito, cujos valores eram diretamente creditados nas suas contascorrentes
bancárias, denota a ocorrência de comportamento deliberado, justificando a
exasperação da multa de oficio.
13. Descabe, afirmar, por fim, que “a própria declaração da empresa de cartão de
crédito importa confissão da renda do contribuinte!” (fls. 360).
14. Na realidade, os valores lançados pelo uso dos cartões de crédito e de débito
deixaram de compor a escrituração e a declaração de rendimentos da Recorrente,
vindo a ser constituídos, apenas, por força do procedimento fiscal ora em exame.
No paradigma no 103-20.943 foi apurado que o sujeito passivo escriturou receitas
da ordem de R$ 27.048.709,88 em seu Livro Registro de Saídas, entre os períodos de fevereiro e
dezembro/98, mas apresentou DIPJ como inativa e não apresentou DCTF para o período. Neste
contexto, como relatado no paradigma, considerando-se que apesar da magnitude das receitas
escrituradas, a empresa entregou a Declaração de IRPJ como inativa, ficou sujeita ao
agravamento da multa de oficio, prevista no art. 44, inciso II da Lei n° 9.430/96. A 3a Câmara
do Primeiro Conselho, porém, afastou o gravame em questão sob os seguintes fundamentos:
3. Multa Agravada — Ano-Calendário 1998
A recorrente, no ano-calendário de 1998, apresentou declaração de inatividade,
entretanto, tal declaração revelou-se inconsistente, uma vez que se comprovou o
faturamento anual da ordem de R$ 27.048.709,88 (vinte e sete milhões, quarenta e oito
mil, setecentos e nove reais e oitenta e oito centavos), conforme demonstrativo de fl.
266.
Tal fato, sem sombra de dúvida, pode caracterizar uma ação dolosa que vise omitir e/ou
impedir ou, ainda, retardar o conhecimento do fisco acerca da existência do fato gerador
de obrigação tributária ou pode ser fruto de erro ou da contribuinte.
Todavia, a alegação da recorrente de mero equívoco, quando da elaboração e entrega da
declaração de inatividade não foi rebatida pelo fisco com prova inequívoca de que tal
fato tenha sido praticado com dolo, ou seja, com a intenção de fraudar o fisco.
Em tais condições, dou provimento ao recurso, para excluir a multa qualificada,
reduzindo-a ao patamar ordinário de 75%.
A Contribuinte afirma a divergência jurisprudencial porque o acórdão paradigma
coaduna do entendimento do recorrente de não poder aplicar a multa qualificada em nenhuma
parte do lançamento fiscal, já que não considera fraude nem a entrega de declaração falsa.
De fato, diante da evidência de receitas da atividade não declaradas e não
oferecidas à tributação, a 3a Câmara do Primeiro Conselho, em circunstâncias mais gravosas que
a presente, porque lá indicado a expressividade dos valores omitidos e a apresentação de DIPJ de
inatividade, decidiu que a qualificação da penalidade dependeria de prova inequívoca de houve
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.006588/2008-07

intenção de fraudar o fisco. Sob esta ótica, portanto, considerando que os acórdãos comparados
trataram de omissão de receita evidenciada por prova direta e em um único ano-calendário, resta
caracterizado o dissídio jurisprudencial acerca dos requisitos legais para qualificação da multa de
ofício.
Por tais razões, o recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO com
base, apenas, no paradigma no 103-20.943.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
A Contribuinte discorda da qualificação da penalidade sob a justificativa, apenas,
de apresentação de declaração inverídica. Entende que a qualificação, em tais circunstâncias,
equipararia uma simples infração fiscal de omissão de rendimentos, facilmente detectável pela
fiscalização, às infrações mais graves, em que seu responsável surrupia dados necessários ao
conhecimento da fraude.
A PGFN afirma o cabimento da qualificação em face da conduta reiterada,
sistemática, e conscientemente orientada a omitir rendimentos durante períodos sucessivos,
afirmando não se tratar, aqui, de simples omissão. A Contribuinte, por sua ação firme, abusiva e
sistemática, em burla ao cumprimento da obrigação fiscal, demonstrou conduta consciente em
busca de enriquecimento sem causa.
De fato, seria possível cogitar que o caso presente não decorre de simples
omissão, especialmente porque os valores omitidos foram identificados a partir de informações
prestadas por operadoras de cartões de crédito e evidenciariam receitas da atividade. Contudo,
como já exposto no exame de admissibilidade precedente, as únicas referências à qualificação da
penalidade presentes no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 214/218) são as seguintes;
Caracterizada a Omissão de Receitas, foi calculada a diferença de IRPJ lançada com
base no lucro real apurado em 31 de dezembro com os devidos reflexos na CSLL, PIS e
COFINS, acréscimos legais, multa agravada de 150% e juros de mora.
[...]
Foi aplicada a multa de 150% conforme art. 44, inciso II e §§, da Lei n° 9.430/96,
definida com base no art. 71, inciso I, da Lei n° 4.502/64.
Embora tal conclusão seja precedida de quadro demonstrativo das omissões de
receita mensais - entre fevereiro e novembro/2004, dado que a receita declarada em janeiro e
dezembro superou a informada pelas operadoras de cartões de crédito – a autoridade lançadora
não explicitou qual a característica que, presente nas diferenças constatadas, justificariam a
qualificação da penalidade. Infere-se, daí, que a penalidade de 150% foi aplicada, apenas, porque
apuradas diferenças entre a declaração prestada pela Contribuinte e pelas operadoras de cartões
de crédito.
Ocorre que para a conduta de deixar de pagar, de declarar ou de prestar declaração
inexata, a Lei no 9.430/96 prevê em seu art. 44, inciso I, a multa básica de 75%. Sua duplicação
ao percentual de 75%, na forma do §1o do mesmo art. 44, exige que se demonstre a ocorrência de
um dos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Assim, a autoridade fiscal
deveria, minimante, indicar porque entendeu que a omissão de receita constatada caracterizaria
sonegação, na forma do art. 71 da Lei no 4.502/64.
Ausentes tais fundamentos, o sujeito passivo não tem a possibilidade de exercer
validamente seu direito de defesa. No presente caso, a Contribuinte afirmou em impugnação a
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.839 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.006588/2008-07

inocorrência de fraude e contestou o uso de analogia, deduzindo argumentos que deixaram de ser
apreciados na decisão de 1a instância sob a justificativa de a acusação fiscal se reportar à
ocorrência de sonegação, e não de fraude. Apenas depois de reiterar sua defesa em recurso
voluntário, a Contribuinte recebeu do Colegiado a quo o esclarecimento de que a qualificação da
penalidade se justificaria em face da sistemática omissão de receitas, mediante inserção de
elementos inexatos em sua declaração. Daí a interposição do recurso especial para invocar
jurisprudência contrária a esta interpretação.
Não é possível, frente aos parcos termos da acusação fiscal, nem mesmo concluir
ser aquela a motivação da qualificação da penalidade. É possível que, para a autoridade
lançadora, a constatação de omissão de receitas já evidencie sonegação, o que contraria a Súmula
CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito
de fraude do sujeito passivo.
Por tais razões, ausente qualquer demonstração, no lançamento, acerca do
evidente intuito de fraude exigido pelo art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96, em sua redação
original, não há como sustentar a conclusão de que houve sonegação em razão da omissão de
receitas tida por sistemática no acórdão recorrido.
Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso especial
da Contribuinte, acolhendo seu pedido de afastar a qualificação da penalidade aplicada sobre os
créditos tributários lançados nestes autos.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital